Tribunal: STF
Processo: HC 217401
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR NÃO EVIDENCIADOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.6.2022 por Erson da Silva de Oliveira, advogado, em benefício de Jebeca Balvin Calatayud, contra decisão pela qual, em 28.6.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 746.593. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JEBECA BALVIN CALATAYUD apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2096071-64.2022.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva (e-STJ fls. 37/40), e denunciada (e-STJ fls. 43/46) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, (tráfico interestadual de drogas) e 35, caput, (associação para o tráfico) ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois flagrada, em companhia de corréu, na posse de 3,960kg (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, acondicionados em 4 (quatro) tijolos (e-STJ fls. 37/40 e 43/46).



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 27):



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06). Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela higidez da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e pela inadequação e insuficiência da imposição das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, daquele diploma legal, ou da substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no artigo 318, do CPP. Mera reiteração. Writ não conhecido nesta parte. Relaxamento da prisão em flagrante.



    Ilegalidade. Descumprimento do disposto no art. 249, do CPP. Inocorrência.



    Constrangimento ilegal inexistente. Ordem conhecida parcialmente e, na parcela, denegada.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Argumenta que a ré, apesar de estrangeira, faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de três crianças menores de 12 anos”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente e negativa de concessão da prisão domiciliar.



    2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente e desatendimento aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta preencher a paciente os requisitos para a prisão domiciliar, no termos da decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois seria “primária, mãe de três filhos menores de 12, sendo que um deles possui apenas dois aninhos”, o “pai das crianças” estaria “preso no mesmo processo” e o crime de tráfico de entorpecente imputado não teria sido praticado com violência ou grave ameaça.



    Assevera que a paciente seria “vítima da situação e não tem qualquer participação no tráfico de drogas, tendo em vista que (...) não estava transportando qualquer tipo de mala, exceto aquela com o material do seu filho, fraudas, mamadeiras de água, e roupas.



    (…) a Paciente preenche todos os requisitos para responder em liberdade as acusações que lhe são feitas, sua liberdade não coloca em risco a ordem pública como também não frustrar a garantia da instrução criminal haja vista que o Paciente pretende tão somente se defender das acusações que lhe são feitas e poder continuar com suas atividades rotineiras de cidadã, possui residência fixa e trabalho lícito , e principalmente cuidar dos seus 03 filhos menores impúbere” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para:



    Requer primeiramente o relaxamento dessa prisão uma vez que foi violado o art. 249 do Código Processual Penal, tornando essa prisão ilegal.



    Subsidiariamente;



    a) autorizar que a Paciente recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (Código Processual Penal, art. 319, IX), assinatura de carteirinha, diversas medidas, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;



    b) na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à Paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 746.593. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 38/39):



    Segundo consta dos autos, policiais militares rodoviários, visando o combate ao tráfico de drogas, efetuaram a abordagem de um ônibus coletivo, e em fiscalização no interior do coletivo, localizaram nas bagagens pertencentes aos autuados quatro tijolos de cocaína (4.060,77 quilogramas). Asseveraram as testemunhas policiais que ao serem indagados os custodiados disseram que recebera o entorpecente de uma mulher desconhecida no terminal rodoviário da cidade de Corumbá/MS para transportá-la até a cidade de São Paulo/SP, e lá entregar para pessoa indicada por ela; disseram que receberiam US$ 800,00 (oitocentos dólares), sendo 200 dólares por tijolo do entorpecente.



    (…) Pois bem, além da enorme quantidade de droga apreendida nos autos, os custodiados não possuem vínculo com o distrito da culpa e iria receber pelo tráfico. Tudo isso denota vinculação, ao menos em tese, com organização criminosa; não tem conotação de crime esporádico, mas sim de atividade profissional, como se fosse o meio de vida.



    (…) A prisão domiciliar da indiciada Jebeca não merece prosperar, neste momento dos autos, conforme exposto abaixo (…) 



    Por oportuno, observo que a autuada Jebeca alegou que possui três filhos, um deles com idade de 02 anos de idade estava em sua companhia no momento da prisão e encontra-se sob responsabilidade do Conselho Tutelar (fls. 57/58), além de estar grávida, porém a concessão de prisão domiciliar será bem melhor analisada pelo juízo natural do processo, após juntada de documentos que comprovem ser ela a mãe da criança, além de comprovar domicílio. Vide que a criança já está sob os cuidados da Vara da Infância desta cidade e já foram os eventuais parentes cientificados dos fatos. Diante da condição de estrangeiro dos autuados, ademais, providencie a zelosa Serventia, onde o feito for distribuído, a comunicação determinada no Comunicado da E. Corregedoria Geral da Justiça nº 196/2018 (Proc. 2012/150414), fruto da Resolução 162 de 13.11.2012 do Conselho Nacional de Justiça. (…)



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura da paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 29/35):



    [...] as questões referentes à legalidade da prisão da paciente, assim como da sua substituição por prisão domiciliar, já foram objeto de outro habeas corpus, denegado por esta Egrégia Câmara, em sessão de julgamento realizada no dia 23 de março de 2022 (HC nº 2041872-92.2022.8.26.0000).



    Naquela oportunidade, a legalidade da prisão da paciente foi detidamente analisada, a teor do que se decidiu, in verbis: ‘Consta dos autos que, em datas não identificadas, mas anteriormente ao dia 07 de fevereiro de 2022, na cidade de Presidente Prudente-SP e no Estado de Mato Grosso do Sul, a ora paciente, Alexssandro Ramos e outros indivíduos não identificados, associaram-se, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta, também, que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15, na rodovia SP 270, 574, área rural, em Álvares Machado, a ora paciente, juntamente com Alexssandro Ramos, trazia consigo e transportava, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04 (quatro) tijolos de cocaína, pesando, aproximadamente 3.960 g, substância entorpecente e causadora de dependência física e psíquica. Nesse sentido, são os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da paciente (fls. 9/11), agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa qualquer suspeição. Assim sendo, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em contexto que, pelas circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e pela quantidade de entorpecente apreendido, se podia perfeitamente presumir que se destinava ao comércio ilegal. (…) Pois bem, além da enorme quantidade de droga apreendida nos autos, os custodiados não possuem vínculo com o distrito da culpa e iriam receber pelo tráfico. Tudo isso denota vinculação, ao menos em tese, com organização criminosa; não tem conotação de crime esporádico, mas sim de atividade profissional, como se fosse o meio de vida’, tudo a demonstrar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, em tese, aplicação da lei penal (fls. 76/79, dos autos originais)’.



    (…) Por fim, quanto ao deferimento da prisão domiciliar à paciente, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 (‘Estatuto da Primeira Infância’), decidiu-se, in verbis: ‘Tal medida tem caráter excepcional, não podendo se valer a paciente somente de afirmações vagas e genéricas apenas em razão da idade dos filhos, sem demonstrar a imprescindibilidade de sua presença e dos seus cuidados para o amparo da crianças, o que não ocorreu no caso em apreço. Ademais, o MM. Juízo a quo expôs, de forma clara e precisa, as razões do seu convencimento para indeferir o pedido de substituição da custódia cautelar da paciente por prisão domiciliar, consignando, in verbis: ‘Observo que a autuada Jebeca alegou que possui três filhos, um deles com idade de 02 anos de idade estava em sua companhia no momento da prisão e encontra-se sob responsabilidade do Conselho Tutelar (fls. 57/58), além de estar grávida, porém a concessão de prisão domiciliar será bem melhor analisada pelo juízo natural do processo, após juntada de documentos que comprovem ser ela a mãe da criança, além de comprovar domicílio. Vide que a criança já está sob os cuidados da Vara da Infância desta cidade e já foram os eventuais parentes cientificados dos fatos.’ (fl. 78, dos autos principais). Como anotou o douto subscritor do parecer acerca de tal questão, ‘no caso específico, trata-se de situação especialmente gravosa, uma vez que a paciente, acompanhada de um dos filhos, de 02 anos de idade, estava traficando drogas entre estados da Federação. Além disso, até agora não houve demonstração de que realmente seja imprescindível aos cuidados das crianças, as quais, aparentemente, ela deixava aos cuidados de terceira pessoa enquanto se dedicava a traficar, ou, até mesmo as levava consigo. É lícito supor, nessa ordem de ideias, que, solta, em prisão domiciliar, a paciente terá plenas condições de dar seguimento às suas atividades criminosas, que não foram refreadas nem mesmo sendo mãe de três crianças pequenas e estando grávida da quarta.’ (fls. 162/163). Assim, estando devidamente motivadas pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, as decisões merecem ser prestigiadas.’



    (…) Por fim, apenas para que não fique sem registro, é importante ressaltar que, o MM. Juízo a quo expôs, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, consignando, in verbis: ‘Apesar do artigo 318-A do Código de Processo Penal utilizar-se do verbo ‘será’, o próprio C. Supremo Tribunal Federal, em decisão no HC coletivo nº 143.641/SP, determinou que, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, a prisão domiciliar poderá ser denegada. Nesse raciocínio, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta praticada pela autuada que, à vista dos elementos carreados, além do espúrio e nefasto comércio de entorpecentes, transportava quantidade relevante (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 22/23: 04 tijolos; ‘PESO LIQUIDO DE 2036,60 GRAMAS’ e ‘PESO LIQUIDO DE 2024,17 GRAMAS’) de entorpecente extremamente nocivo à saúde (Laudo de Constatação a fls. 35/37: ‘foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA’) e de lucro vultuoso aos seus vendedores. Afora isso, como é sabido, no regime de prisão domiciliar a fiscalização sobre o preso é débil, para não dizer praticamente nula, o que, à vista das peculiaridades do caso vertente, certamente poderia propiciar condições favoráveis para que a autuada voltasse a se dedicar a atividades criminosas, uma vez que, segundo a denúncia, tanto a autuada, como seu comparsa, associaram-se, em concurso com outros indivíduos, para prática do crime de tráfico de drogas, executado entre Estados da Federação, sendo, portanto, mais do que plausível que, caso venha a ser beneficiada com a concessão da prisão domiciliar, praticamente não encontraria óbices para retomar a prática do comércio espúrio por intermédio do contato com os demais indivíduos não identificados. No mais, é de se ver que, apesar de demonstrada a filiação (fls. 203/205), não há comprovação de que a acusada seja indispensável aos cuidados dos menores, e, ainda, no momento de sua apreensão, estava com seu filho de apenas dois anos de idade, o qual foi colocado, de pronto, aos cuidados do Conselho Tutelar de Álvares Machado/SP (fls. 12 e fls. 18 familiares da criança se comprometeram a custodiar a criança), de modo que a prática delituosa ocorreu em flagrante prejuízo ao desenvolvimento saudável do menor, o que, aos olhos desta Julgadora, torna absolutamente inaplicável ao caso vertente a decisão proferida pelo E. STF nos autos HC Coletivo nº 143.641-SP, posto que a conduta admitida pela autuada atenta contra os interesse do menor, seu descendente, que deve ser criado em ambiente doméstico sadio, devendo, inclusive, ser objeto de procedimento próprio perante a Vara da Infância e Juventude. Ademais, apesar de possuir outros dois filhos menores de doze anos (fls. 203/205), não esclareceu a acusada quem está no cuidado das crianças, o que corrobora, ainda mais, com a sua dispensabilidade aos cuidados dos menores.



    Outrossim, como bem pontuado pelo Órgão Ministerial, a requerente é estrangeira (fls. 14 Boliviana), e não há certeza quanto ao local de sua residência, havendo evidente risco de fuga em caso de concessão da prisão domiciliar’ (fls. 232/236).



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do transporte, pela acusada e corréu, de 3,960kg (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, divididos em quatro ‘tijolos’, da cidade de Corumbá/MT para São Paulo/SP.



    Ademais, foi destacado que ela receberia US$ 800,00 (oitocentos dólares), sendo 200 dólares por ‘tijolo’ do entorpecente.



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos que lhe foram imputados.



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    (…) No que tange à não concessão da prisão domiciliar, ressalta-se que, no momento da prisão, a paciente, além de encontrar-se gestante, estava na companhia de seu filho de dois anos de idade, que foi encaminhado ao Conselho Tutelar.



    Dessa forma, além da quantidade de droga de alto potencial ofensivo, a paciente estava junto de seu filho, colocando-o em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte.



    (…) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada na periculosidade da paciente, acusada de transportar “3,960kg (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, divididos em quatro ‘tijolos’, da cidade de Corumbá/MT para São Paulo/SP”, o que “denota vinculação (...) com organização criminosa; não tem conotação de crime esporádico, mas sim de atividade profissional, como se fosse o meio de vida”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados comprovação de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Quanto ao argumento de a paciente preencher os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, foi confirmado nas instâncias antecedentes que, “no momento da prisão, a paciente, além de encontrar-se gestante, estava na companhia de seu filho de dois anos de idade, que foi encaminhado ao Conselho Tutelar”. Como afirmado na decisão objeto da presente impetração, “além da quantidade de droga de alto potencial ofensivo, a paciente estava junto de seu filho, colocando-o em risco, circunstância apta a afastar a aplicação”.



    Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão e concluir que a paciente preencheria os requisitos para a prisão domiciliar, seria necessário afastar a premissa assentada nas instâncias antecedentes de que o tráfico de entorpecente foi praticado por ela gestante e com um de seus filhos. Para afastar essa premissa e acolher os argumentos apresentados na inicial da presente impetração, seria indispensável reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora